Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734990-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDETE BRAZ DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O caso em exame não trata de declaração de incompetência, mas de irregularidade na formação do feito (reclamação), que, por se tratar de espécie autônoma, reclama autuação própria e distribuição. A sua tramitação não se confunde com a tramitação do recurso inominado com o qual se relaciona. Assim, reitero, deve a parte promover autuação própria e distribuição autônoma, inclusive podendo discutir a tempestividade pela distribuição errônea, o que será decidido pela autoridade ad quem. Mantenho, pois, a decisão embargada, sobre a qual não paira erro, obscuridade nem omissão. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito